Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710187-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS FERREIRA GAIA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jose dos Santos Ferreira Gaia em face da r. decisão (ID 34086703) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, deferiu a liminar. O Agravante, nas razões recursais, defende não estar caracterizada a mora, devido à existência de juros abusivos no contrato entabulado entre as partes. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que as questões aventadas no presente recurso ainda não foram objeto de análise por parte do d. Juízo a quo, pois só foram aduzidas nos autos de origem após o cumprimento da liminar, cujo deferimento se ateve aos requisitos para a concessão da medida. Nesse contexto, qualquer análise das matérias em sede recursal importaria indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão aventada em sede de Agravo de Instrumento não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1409228, 07303009720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator